Tribunal: STJ
Processo: 5016940-55.2014.4.04.7003
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgInt na PET no RECURSO ESPECIAL No 1633874 - PR(2016/0279343-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: INSTITUTO RAVEL DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME -
MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: RENATA CRISTINA DO LAGO PICOLLI E OUTRO(S) -
PR029607
ROBERTA PERALTO DE OLIVEIRA - PR044856
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. INTERESSE RECURSAL DA UNIÃO AFASTADO. PEDIDO
DA RECORRIDA ACOLHIDO POR NORMA SUPERVENIENTE. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. A decisão agravada não conheceu do recurso especial, com fulcro no
III, do
art. 932,
por falta de interesse recursal, em razão da superveniência da Resolução
CPC/2015,

que, em uma análise inicial, enquadra a recorrida no
o, V,
CNE/CES 1/2018,
art. 2
tornando prejudicada a insurgência.
2. Inexistência de interesse recursal na presente demanda, na medida em que a norma
superveniente acolheu o pedido da instituição ora agravada, tendo a própria recorrente
alterado sua regulamentação, ampliando as hipóteses de credenciamento especial.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
26/02/2026
04/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA54720165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 05/03/2026 18:37:36
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 690166ad-7040-4766-99d8-25860c5c99a4

Documento eletrônico VDA54720165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 05/03/2026 18:37:36
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 690166ad-7040-4766-99d8-25860c5c99a4

AgInt na PET no RECURSO ESPECIAL No 1633874 - PR(2016/0279343-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: INSTITUTO RAVEL DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME -
MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: RENATA CRISTINA DO LAGO PICOLLI E OUTRO(S) -
PR029607
ROBERTA PERALTO DE OLIVEIRA - PR044856
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. INTERESSE RECURSAL DA UNIÃO AFASTADO. PEDIDO
DA RECORRIDA ACOLHIDO POR NORMA SUPERVENIENTE. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. A decisão agravada não conheceu do recurso especial, com fulcro no
III, do
art. 932,
por falta de interesse recursal, em razão da superveniência da Resolução
CPC/2015,

que, em uma análise inicial, enquadra a recorrida no
o, V,
CNE/CES 1/2018,
art. 2
tornando prejudicada a insurgência.
2. Inexistência de interesse recursal na presente demanda, na medida em que a norma
superveniente acolheu o pedido da instituição ora agravada, tendo a própria recorrente
alterado sua regulamentação, ampliando as hipóteses de credenciamento especial.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
: Em análise, agravo interno interposto pela
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
UNIÃO contra decisão que não conheceu do recurso especial por falta de interesse
recursal, com base no
III, do
em virtude da superveniência da
art. 932,
CPC/2015,
Resolução

que, em uma leitura inicial, acolhe o pleito da recorrida
CNE/CES 1/2018
(fls. 552-553).
Argumenta a parte agravante, em síntese, que: i) remanesce interesse no
julgamento do mérito do recurso especial, pois a controvérsia versa sobre normas
vigentes à época do credenciamento (parecer
n°
Resoluções
CNE/CP
03/2011,
Documento eletrônico VDA54340735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/02/2026 19:07:53
Código de Controle do Documento: 0ccfc2cd-cb14-4eb6-a9df-8d589cf3ff8f

n°
e

) (fl. 559); e ii) a Resolução
n°
CNE/CP
07/2011
CNE/CES 04/2011
CNE/CES
não acarreta deferimento automático do pleito, que foi arquivado e não
1/2018
analisado (fl. 559).
Requer a reconsideração da decisão ou sua submissão ao Colegiado.
No parecer de fls. 564-567, o Ministério Público Federal opina pelo não
provimento do recurso, asseverando restar prejudicada a discussão instaurada nos
autos.
Conforme certidão de fl. 568, transcorreu
o prazo para apresentação
in albis
de contrarrazões ao recurso.
É o relatório.
VOTO
Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
O recurso especial foi interposto pela UNIÃO, com fulcro no
III, a,
art. 105,
da
contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região,
CF/1988,
assim ementado (fl. 405):

ADMINISTRATIVO.
CURSO
DE
ESPECIALIZAÇÃO.
CREDENCIAMENTO ESPECIAL. INSTITUIÇÃO NÃO EDUCACIONAL.
RESOLUÇÃO No
DO CNE. CONSTITUIÇÃO FEDERAL E
07/2011
ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL E RESPECTIVO
LEI 9.394/96.
CADASTRO JUNTO AO MEC. POSSIBILIDADE.
1. A controvérsia cinge acerca da legalidade da Resolução n.o 07/2011
do Conselho Nacional da Educação e, consequentemente, do direito da
apelante em manter o seu credenciamento especial de instituição apta a
ofertar cursos de pós-graduação
.
lato sensu
2. A Constituição Federal e a Lei n.o
estabelecem que o
9.394/1963
ensino é livre à iniciativa privada, desde que cumpridas as normas
gerais da educação nacional, bem como a autorização e a avaliação de
qualidade pelo Poder Público.
3. A Resolução n.o
do CNE extinguiu a possibilidade de
7/2011
credenciamento especial de instituições não-educacionais para a oferta
de cursos de especialização, nas modalidades de educação presencial
e a distância, violando a Constituição Federal e a Lei 9.394/96.
Documento eletrônico VDA54340735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/02/2026 19:07:53
Código de Controle do Documento: 0ccfc2cd-cb14-4eb6-a9df-8d589cf3ff8f

4. A melhor solução para o caso dos autos, 'é a aplicação do critério de
hierarquia, de tal sorte que a inovação apresentada pelo CNE não pode
ir de encontro com as disposições constitucionais', pois 'admitir o
cabimento da Resolução n.o
do CNE é eximir-se de um dever
7/2011
explicitamente instituído no ordenamento jurídico pátrio, tendo em vista
que o oferecimento de cursos de forma livre, sem autorização nem
fiscalização do Poder Público, causaria uma perturbação na ordem
pública, vez que permitiria a perda da qualidade no ensino,
prejudicando tanto os profissionais quanto a sociedade'.
5. Alterada a razão social da instituição e requerida sua retificação junto
ao cadastramento perante o MEC, com o intuito de possibilitar a
expedição dos certificados de conclusão de curso com o novo nome, se
mostra injustificável a recusa da Administração em analisar o pleito.

Opostos embargos de declaração, foram providos em parte para sanar
omissão constante do voto condutor do acórdão embargado acerca dos honorários
advocatícios (fl. 444).
Com efeito, a própria recorrente admitiu que a recorrida, “numa análise
inicial, estaria enquadrada na hipótese mencionada no
o, V,” da Resolução
art. 2

como assentado na decisão agravada.
CNE/CES 1/2018,
A Resolução em comento estabelece as diretrizes e normas para a oferta
dos cursos de pós-graduação
denominados cursos de especialização, no
lato sensu
âmbito do Sistema Federal de Educação Superior, conforme prevê o
§ 3o, da
art. 39,
Lei
que regulamenta as Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB).
9.394/1996,
A Resolução

em seu
o, passou a permitir o
CNE/CES 1/2018,
art. 2
oferecimento de cursos de especialização por:

I - Instituições de Educação Superior (IES) devidamente credenciadas
para a oferta de curso(s) de graduação nas modalidades presencial ou
a distância reconhecido(s);
II - Instituição de qualquer natureza que ofereça curso de pós-graduação
, avaliado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de
stricto sensu
Pessoal de Nível Superior (Capes), autorizado pelo Conselho Nacional
de Educação (CNE), na grande área de conhecimento do curso stricto
sensu recomendado e reconhecido, durante o período de validade dos
respectivos atos autorizativos;
III - Escola de Governo (EG) criada e mantida por instituição pública, na
forma do
§ 2o da Constituição Federal de 1988, do
o do
art. 39,
art. 4
Decreto no 5.707, de 23 de fevereiro de 2006, credenciada pelo CNE,
por meio de instrução processual do MEC e avaliação do Instituto
Nacional de Pesquisa Anísio Teixeira (Inep), observado o disposto na
Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, no
do Decreto no
art. 30
9.235, de 15 de dezembro de 2017, e no Decreto no 9.057, de 25 de
Documento eletrônico VDA54340735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/02/2026 19:07:53
Código de Controle do Documento: 0ccfc2cd-cb14-4eb6-a9df-8d589cf3ff8f

maio de 2017, no que se refere à oferta de educação a distância, com
atuação voltada precipuamente para a formação continuada de
servidores públicos;
IV - Instituições que desenvolvam pesquisa científica ou
tecnológica, de reconhecida qualidade, mediante credenciamento
exclusivo pelo CNE por meio de instrução processual do MEC para
oferta de cursos de especialização na(s) grande(s) área(s) de
conhecimento das pesquisas que desenvolve;
V - Instituições relacionadas ao mundo do trabalho de reconhecida
qualidade, mediante credenciamento exclusivo concedido pelo
CNE por meio de instrução processual do MEC para oferta de
cursos de especialização na(s) área(s) de sua atuação profissional
e nos termos desta Resolução (grifo nosso).

Assim, consoante a disposição dos incisos IV e V, acima transcritos, resta
claro que está prejudicada a discussão instaurada nos presentes autos, quanto à
constitucionalidade da Resolução
do Conselho Nacional de Educação, que
7/2011
extinguia a possibilidade de credenciamento especial de instituições de ensino não
educacionais para ofertar cursos de especialização, seja na modalidade presencial ou
à distância, tendo em vista a nova regulamentação.
A alteração normativa superveniente, perfectibilizada pela Administração
Federal, que reconhece o direito da recorrida, acarreta, portanto, a perda do interesse
recursal ora em análise.
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA54340735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/02/2026 19:07:53
Código de Controle do Documento: 0ccfc2cd-cb14-4eb6-a9df-8d589cf3ff8f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt na PET no REsp 1.633.874 / PR
Número Registro: 2016/0279343-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50169405520144047003
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt na PET
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIÃO
RECORRIDO
: INSTITUTO RAVEL DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME -
MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: RENATA CRISTINA DO LAGO PICOLLI E OUTRO(S) - PR029607
ROBERTA PERALTO DE OLIVEIRA - PR044856
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIÇOS - ENSINO SUPERIOR - PÓS-GRADUAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: INSTITUTO RAVEL DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME -
MICROEMPRESA
ADVOGADOS : RENATA CRISTINA DO LAGO PICOLLI E OUTRO(S) - PR029607
ROBERTA PERALTO DE OLIVEIRA - PR044856
TERMO
Documento eletrônico VDA54685152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:51:59
Código de Controle do Documento: d87dab44-ea34-4be0-90e6-8f100184ec56

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54685152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:51:59
Código de Controle do Documento: d87dab44-ea34-4be0-90e6-8f100184ec56